Tribunal: TJES
Processo: 5000378-36.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000378-36.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: EMPREITEIRA GOBETTI LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA COBRANÇA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO COM BASE NA LC Nº 123/2006. EQUIVOCADO ENQUADRAMENTO DA EXECUTADA COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença que, na execução fiscal promovida contra a Empreiteira Gobetti Ltda., extinguiu a cobrança em razão da declaração de inexigibilidade do título executivo, com fundamento no artigo 4º, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006. A sentença entendeu que a executada se qualificava como Microempreendedor Individual (MEI) e, portanto, estaria isenta do pagamento da Taxa de Localização e Funcionamento. O Município sustenta que a executada é uma sociedade empresária limitada, não fazendo jus ao benefício de isenção previsto na LC nº 123/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução fiscal com base na LC nº 123/2006 é aplicável a uma sociedade empresária limitada, em razão do benefício fiscal concedido exclusivamente a Microempreendedores Individuais (MEI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A classificação como Microempreendedor Individual (MEI), para fins de aplicação do benefício de isenção previsto na LC nº 123/2006, é restrita a pessoas jurídicas com natureza jurídica específica, não abrangendo sociedades empresárias limitadas.

4. Os documentos anexados ao recurso de apelação demonstram que a executada, Empreiteira Gobetti Ltda., possui natureza jurídica de sociedade empresária limitada, não sendo optante pelo regime do SIMPLES NACIONAL, o que afasta a aplicação do benefício concedido aos MEIs.

5. A Taxa de Localização e Funcionamento é tributo decorrente do poder de polícia e, conforme entendimento jurisprudencial, não se estende a isenção prevista no artigo 4º, §3º, da LC nº 123/2006 a empresas que não se enquadrem como MEI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O benefício de isenção previsto no artigo 4º, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006 aplica-se exclusivamente aos Microempreendedores Individuais (MEI), não abrangendo sociedades empresárias limitadas.

2. A Taxa de Localização e Funcionamento é tributo decorrente do exercício do poder de polícia, e sua exigibilidade subsiste para sociedades empresárias limitadas que não se enquadram como MEI.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000378-36.2019.8.08.0023

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO:

EMPREITEIRA GOBETTI LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante consta do relatório, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
contra a sentença proferida no Id 9819829 pela Vara Única de Iconha na
execução fiscal
por ele manejada em face da
EMPREITEIRA GOBETTI LTDA
que julgou extinta a execução fiscal em virtude da declaração de inexigibilidade do título executivo.

O Município Apelante, em suas razões recursais, alega que o Juízo de primeiro grau equivocadamente classificou a executada como Microempreendedor Individual (MEI), quando, na verdade, trata-se de uma sociedade limitada (Ltda.), conforme documentos anexados.

Argumenta que, por essa razão, a extinção da cobrança com base na Lei Complementar nº 123/2006 não é aplicável ao caso em questão, uma vez que a desoneração prevista na legislação se restringe exclusivamente aos MEIs, não abrangendo sociedades limitadas.

Sustenta que a Taxa de Localização e Funcionamento, como tributo decorrente do exercício do poder de polícia, constitui uma importante fonte de arrecadação para o Município, contribuindo para o custeio das atividades de fiscalização e ordenamento urbano.

Defende que a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, imposta pelo Juízo de origem, é indevida, tendo em vista o erro de classificação da natureza jurídica da empresa executada.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade da execução fiscal e o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

Pois bem,
analisando detidamente
os autos, concluo que merece reparo a r. sentença Apelada que reconheceu a inexigibilidade do título executivo, por aplicação do disposto no artigo 4º, §3º, da LC nº 123/2006, considerando que o benefício de alíquota zero concedido ao Microempreendedor Individual (MEI) engloba as taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia.

Contudo, não há nos autos prova de que a empresa executada fosse enquadrada como Microempreendedor Individual (MEI), pelo contrário, os documentos colacionados junto ao recurso de apelação evidenciam que a sociedade empresária
não
é optante pelo SIMPLES NACIONAL (Id 9819832) e o comprovante de inscrição e de situação cadastral contém o porte
DEMAIS
e a natureza jurídica como
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
(Id 9819833).

Portanto, sem maiores delongas, não se aplica o entendimento do C. STJ mencionado na sentença em relação ao benefício previsto no artigo 4º, §3º, na LC nº 123/2006, já que a empresa executada não possui natureza jurídica de MEI.

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 02/12/2024, às 12:0

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões